Tribunal: TJES
Processo: 0004968-76.2013.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-03-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL N.º 0004968-76.2013.8.08.0048

APELANTE:
VITÓRIA APART HOSPITAL S/A

APELADOS:
THIAGO BRUM MARTINS E LILIANE DA PENHA BRUM DOS SANTOS

RELATOR:

DES. CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA POR CARÊNCIA CONTRATUAL. ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA DO HOSPITAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Vitória Apart Hospital S/A contra sentença que, em ação indenizatória ajuizada por beneficiários de plano de saúde, julgou procedente o pedido inicial para condenar solidariamente o hospital e a operadora ao pagamento de R$ 20.000,00 por danos morais, decorrentes da negativa de atendimento médico sob alegação de carência contratual. A unidade hospitalar alega ilegitimidade passiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o hospital conveniado possui legitimidade para figurar no polo passivo de ação indenizatória fundada em negativa de cobertura por parte da operadora do plano de saúde, diante da ausência de conduta comissiva ou omissiva atribuída ao nosocômio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legitimidade passiva pressupõe a existência de pertinência subjetiva entre o demandado e a relação jurídica material objeto da lide, o que não se verifica quando inexistente conduta atribuível ao hospital que configure ilícito.

No caso, a negativa de cobertura foi promovida exclusivamente pela operadora do plano de saúde, sob alegação de não cumprimento do período de carência contratual, não tendo o hospital recusado o atendimento por iniciativa própria.

O hospital não pode ser responsabilizado solidariamente quando age como mero prestador vinculado contratualmente à operadora, sem participação na decisão de negativa de cobertura.

A ausência de imputação de ato ilícito ou omissivo ao hospital afasta sua legitimidade passiva, impondo a extinção do processo em relação a ele, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7 .Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A legitimidade passiva do hospital não se configura quando a negativa de cobertura decorre exclusivamente de decisão da operadora do plano de saúde, ausente conduta ilícita ou omissiva imputável à unidade hospitalar.

O hospital conveniado não responde solidariamente por negativa de atendimento motivada por cláusulas contratuais do plano de saúde, quando não comprovada atuação autônoma ou ilícita de sua parte.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE DE VOTOS,
DAR
PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Vitória, ES, _____ de _____ de 2026.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004968-76.2013.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LILIANE DA PENHA BRUM DOS SANTOS e outros

APELADO: SMS ASSISTENCIA MEDICA LTDA e outros

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0004968-76.2013.8.08.0048

APELANTE:
VITÓRIA APART HOSPITAL S/A

APELADOS:
THIAGO BRUM MARTINS E LILIANE DA PENHA BRUM DOS SANTOS

RELATOR:

DES. CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA POR CARÊNCIA CONTRATUAL. ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA DO HOSPITAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Vitória Apart Hospital S/A contra sentença que, em ação indenizatória ajuizada por beneficiários de plano de saúde, julgou procedente o pedido inicial para condenar solidariamente o hospital e a operadora ao pagamento de R$ 20.000,00 por danos morais, decorrentes da negativa de atendimento médico sob alegação de carência contratual. A unidade hospitalar alega ilegitimidade passiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o hospital conveniado possui legitimidade para figurar no polo passivo de ação indenizatória fundada em negativa de cobertura por parte da operadora do plano de saúde, diante da ausência de conduta comissiva ou omissiva atribuída ao nosocômio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legitimidade passiva pressupõe a existência de pertinência subjetiva entre o demandado e a relação jurídica material objeto da lide, o que não se verifica quando inexistente conduta atribuível ao hospital que configure ilícito.

No caso, a negativa de cobertura foi promovida exclusivamente pela operadora do plano de saúde, sob alegação de não cumprimento do período de carência contratual, não tendo o hospital recusado o atendimento por iniciativa própria.

O hospital não pode ser responsabilizado solidariamente quando age como mero prestador vinculado contratualmente à operadora, sem participação na decisão de negativa de cobertura.

A ausência de imputação de ato ilícito ou omissivo ao hospital afasta sua legitimidade passiva, impondo a extinção do processo em relação a ele, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7 .Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A legitimidade passiva do hospital não se configura quando a negativa de cobertura decorre exclusivamente de decisão da operadora do plano de saúde, ausente conduta ilícita ou omissiva imputável à unidade hospitalar.

O hospital conveniado não responde solidariamente por negativa de atendimento motivada por cláusulas contratuais do plano de saúde, quando não comprovada atuação autônoma ou ilícita de sua parte.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0004968-76.2013.8.08.0048

APELANTE:
VITÓRIA APART HOSPITAL S/A

APELADOS:
THIAGO BRUM MARTINS E LILIANE DA PENHA BRUM DOS SANTOS

RELATOR:

DES. CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Preliminar de Ilegitimidade Passiva

Senhor Presidente.
A legitimidade passiva para a causa pressupõe a existência de relação jurídica de direito material entre a parte demandada e o direito invocado pelo autor, de modo que apenas aquele que detém o dever jurídico correspondente ao direito subjetivo afirmado na inicial pode figurar validamente no polo passivo da ação.

Em outras palavras, somente é parte legítima para responder à demanda quem poderá sofrer os efeitos jurídicos da condenação, caso o pedido venha a ser julgado procedente.

No caso em exame, não houve recusa na prestação do atendimento médico ao autor por parte da apelante, mas sim a impossibilidade de realizá-lo na modalidade conveniada, em virtude da negativa da operadora do plano de saúde, que alegou o não cumprimento do período de carência contratual.

Diante disso, evidencia-se que o Vitória Apart Hospital S/A não possui legitimidade para figurar no polo passivo da presente ação, uma vez que a controvérsia jurídica gira em torno da suposta obrigação contratual da operadora do plano de saúde de autorizar e custear o atendimento médico do beneficiário, não havendo, portanto, imputação de conduta ilícita ou omissiva à unidade hospitalar.

Assim, inexistindo pertinência subjetiva entre a pretensão deduzida em juízo e o hospital apelante, impõe-se o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva, com a consequente extinção do feito em relação a ele, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Em casos semelhantes, assim vem decidindo os Tribunais Pátrios:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA SUSCITADA PELO HOSPITAL. NEGATIVA DE COBERTURA. ATENDIMENTO HOSPITALAR. NÃO AUTORIZAÇÃO PELA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE POR SUPOSTA CARÊNCIA CONTRATUAL DO USUÁRIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO HOSPITAL CONVENIADO DEMONSTRADA. PERTINÊNCIA SUBJETIVA NÃO VERIFICADA. EXCLUSÃO DA LIDE QUE SE IMPÕE. RESPONSABILIDADE CIVIL APENAS DO PLANO DE SAÚDE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.”

(TJ-RN - APELAÇÃO CÍVEL: 08573640420178205001, Relator.: MARTHA DANYELLE SANTANNA COSTA BARBOSA, Data de Julgamento: 13/11/2023, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 13/11/2023)

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. NEGATIVA DE COBERTURA DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em Exame. Ação de obrigação de fazer movida por beneficiário contra operadora de plano de saúde e hospital, alegando negativa indevida de cobertura para atendimento de urgência. A sentença de primeiro grau condenou a operadora ao custeio do procedimento e extinguiu a demanda contra o hospital por ilegitimidade passiva.

II. Questão em Discussão. A questão em discussão consiste em determinar a responsabilidade da operadora de plano de saúde e do hospital pela negativa de cobertura em situação de urgência, considerando o prazo de carência e a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

III. Razões de Decidir. A operadora de plano de saúde tinha obrigação legal de cobertura em casos de urgência, conforme art. 12, V, da Lei 9.656/98, não prevalecendo a negativa de cobertura. A ilegitimidade passiva do hospital foi corretamente reconhecida, pois a petição inicial não descreveu conduta do hospital como causa de violação de direitos do autor.

IV. Dispositivo e Tese. Recursos desprovidos. Tese de julgamento: 1. A negativa de cobertura em atendimento de urgência é abusiva, mesmo em período de carência, conforme Lei 9.656/98.

2. A ilegitimidade passiva do hospital foi corretamente reconhecida, não havendo responsabilidade solidária com a operadora de plano de saúde.”

(TJ-SP - Apelação Cível: 10210832220238260011 São Paulo, Relator.: Edson Luiz de Queiróz, Data de Julgamento: 04/02/2025, 9ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/02/2025)

Por estas razões, dou provimento ao recurso para reformar em parte a sentença e acolher a preliminar de ilegitimidade passiva de Vitória Apart Hospital S.A. e, por consequência, extinguir a ação em relação à requerida, sem resolução de mérito, com base no art. 485, VI, do CPC.

Outrossim, defiro o pedido de assistência judiciária deduzido em contrarrazões por Thiago Brum Martins e condeno-o ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor do advogado da apelante, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspendendo a exigibilidade da verba nos termos do § 3° do art. 98 do CPC.

É como voto.

DES. CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)